Tribunal: STF
Processo: RE 85135
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-29
Data de publicação: 1977-11-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA UNIÃO. INCUMBE AOS PROCURADORES DA
REPÚBLICA. NULIDADE DE AÇÃO DE DESPEJO INTENTADA CONTRA A UNIÃO
FEDERAL, POR TER SIDO FEITA A CITAÇÃO EM FUNCIONÁRIO SEM PODERES
PARA RECEBÊ-LA. ARTIGOS 95, §§ 1º E 2º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1969; 12, I, DO C.P.C E 42 DA LEI 1.341/51.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.